Tribunal: TJMT
Processo: 1029700-84.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029700-84.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO CAVALCANTI REFOSCO - CPF: 009.587.389-98 (ADVOGADO), ISABELA APARECIDA SOUTO FIUZA - CPF: 814.368.741-49 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE GONCALVES SILVA ARAUJO - CPF: 434.720.278-43 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Ação Revisional
-
INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – PROVA SATISFATÓRIA SOBRE IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DA AUTORA/AGRAVANTE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Demonstrado pela autora/agravante que as despesas mensais consomem grande parte de seu salário e que o pagamento das custas compromete em seu sustento, imperiosa a concessão do benefício.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1029700-84.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: ISABELA APARECIDA SOUTO FIUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto por
ISABELA APARECIDA SOUTO FIUZA

contra decisão proferida nos autos da
Ação Revisional nº 1001690-57.2024.8.11.0088 proposta
pelo
BANCO DO BRASIL S.A
que

indeferiu o pedido de justiça gratuita.

Nas razões recursais, a agravante alega que não possui condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento e de sua família,
requerendo

o benefício da justiça gratuita por ser hipossuficiente.

Aduz que para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade da Agravante, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC.

Ao final requer a concessão da tutela recursal para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça.

A tutela recursal restou deferida (id nº 250075710)

Contrarrazões apresentadas no id nº254531171

É o breve relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Entendo que o recurso merece provimento.

O Novo Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

(...)

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4
o
A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Quanto ao pleito para a concessão do benefício da justiça gratuita, esclareço que a miserabilidade disposta no do art. 98 do Código de Processo Civil de 2015 milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que
“Não se convencendo o magistrado da situação de miserabilidade da parte quando solicitada a sua demonstração, poderão ser indeferidos os benefícios da justiça gratuita, porquanto a declaração de hipossuficiência não ostenta presunção absoluta de veracidade.”
(STJ, Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 1.065.229-RJ - Rel. Min. Luis Felipe Salomão - 4ª Turma. - j. 16- 12-2008).

Assim tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

Os precedentes estão em sintonia com o art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”
(destaquei)
.

Já a Súmula 481 do STJ estabelece que
“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar
sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
(Súmula 481, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012) (destaquei).

Portanto, a simples afirmação da parte sobre a impossibilidade de arcar com as custas sem prejuízo de seu sustento e de sua família, é suficiente para a obtenção do benefício, mas o juiz deve analisar a real necessidade de sua concessão, caso a caso, para aferir se o requerente tem ou não condições de arcar com os encargos do processo.

No contexto dos autos, a assistência judiciária merece deferimento
,
porquanto analisando não só os fundamentos deste recurso, como também a declaração de IR exercício de 2023 e 2024 (id nº 168666778, 168666779, 168666780, 168666781), além dos extratos bancários dos meses de junho, julho e agosto de 2024 (id nº 168666775, 168666776, 168666777), verifico que,
in casu,
está demonstrada a probabilidade do direito invocado, porque evidenciada a alegada insuficiência de recursos financeiros da Agravante.

Ademais, apesar de a agravante possuir uma renda líquida que corresponde à quantia de R$ 6.788,55 (seis mil, setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta e cinco centavos) – id nº168666774, a parte, mensalmente, tem que dispender a quantia de R$ 3.061,56 (três mil e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), em razão da parcela do contrato, que por meio a ação de origem se busca revisar, demonstrando a insuficiência financeira para fazer
jus
a
benesse
da gratuidade.

Ante o exposto,
provejo o recurso
para conceder a justiça gratuita a agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024